Tribunal: STF
Processo: HC 219266
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Aírton Sottomaior Ramos e Ramos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 751.555/SP (documentos eletrônicos 6, 7 e 8).



    O impetrante pede



    “[...] a concessão da ordem de ‘Habeas Corpus’, para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao PACIENTE AÍRTON SOTTOMAIOR RAMOS E RAMOS, aplicando-se a maior causa de diminuição da tentativa, por não ter qualquer fundamentação, ou seja, ausência de fundamentação que oriente a fixação mínima de diminuição com a análise de mérito e afastamento da majorante do parágrafo 3º do artigo 334 do Código Penal por tratar-se de transporte regular e por política criminal ‘data vênia’, suspendendo qualquer ato de execução de pena, antes da apreciação do mérito deste habeas Corpus.



    Após a vinda das informações da autoridade coatora e parecer do órgão ministerial, se digne determinar ao final, com o julgamento do presente writ, diminuição máxima na tipificação tentada e o afastamento da majorante do parágrafo 3º do artigo 334 do Código Penal, por ser medida de JUSTIÇA!



    Por fim, a defesa está à disposição para apresentação das peças que se encontram no sistema do TRF3” (págs. 16-17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Translado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARTS. 298, 299, 304 E 334, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. MODALIDADE TENTADA DO DESCAMINHO. QUANTUM DA REDUTORA FIXADO COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 334, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO EM TRANSPORTE AÉREO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    - A Corte local entendeu que os delitos de descaminho, por pouco, não se consumaram. O agravante tentou importar mercadorias, em quatro oportunidades, sendo os bens selecionados por fiscais da Receita Federal do Brasil, em área alfandegária restrita, apenas em razão de investigação anterior em andamento. A alteração do juízo de fato firmado na origem, para se concluir que o iter criminis não foi percorrido em considerável extensão, demandaria aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita, do writ, não se presta. Esta superior instância, de ordinário, não procede à reforma do quadro fático-probatório firmado na origem.



    - Sobre o pleito de afastamento da majorante do art. 334, § 3.º, do Código Penal, não houve pronunciamento prévio da Corte Regional, ao menos sob a ótica em que hora aventado. Este Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da matéria, em supressão de instância e usurpação de competência constitucional.



    - Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 6).



    Sobre o “[...] afastamento da majorante do parágrafo 3º do artigo 334 do Código Penal”, impende consignar que não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ademais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a análise da natureza dos atos praticados a fim de classificá-los não como parte do iter criminis, mas atípicos e meramente preparatórios, é questão que exige a análise do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO TIPIFICADO NO ART. 231, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SE REVOLVER CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO EM SEDE DESTA IMPETRAÇÃO COM O FITO DE SE DIFERENCIAREM POSSÍVEIS ATOS PREPARATÓRIOS IMPUNÍVEIS DAQUELES QUE JÁ FAZEM PARTE DO ITER CRIMINIS. INVIABILIDADE DO MEIO PROCESSUAL ELEITO, UMA VEZ QUE, PARA O CASO DE TRÂNSITO EM JULGADO, RESERVA-SE A REVISÃO CRIMINAL. À AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, NÃO PODE O HABEAS CORPUS SER SUCEDÂNEO DAQUELA, DESFAZENDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - A análise da natureza dos atos praticados pelos pacientes a fim de classificá-los não como parte do iter criminis, mas atípicos e meramente preparatórios, é questão que exige revolvimento de análise fático probatória inviável na via do habeas corpus. II - É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não pode a impetração de writ ser sucedânea de revisão criminal, à ausência de ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado, respeitando-se o devido processo legal. III - Ordem denegada” (HC 97.112, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator